Tribunal: STF
Processo: RE 1246642
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. PARTE INTEGRANTE DE SINDICATO DIVERSO DO QUE AJUIZOU A AÇÃO ORIUNDA DO TÍTULO EXECUTIVO. 
    I- O art. 8º, II, da Carta Magna veda ‘a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município’. 
    II- Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os profissionais da educação no Estado do Maranhão, qual seja, o Sindicato Dos Servidores Do Sistema Penitenciário Do Estado Do Maranhao – SINDSPEN forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada para executar a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37012-80.2009.8.10.0001 – 1ª Vara da Fazenda Pública) proposta pelo SINTSEP/MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical” (pág. 203 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, sustenta-se a violação do art. 5°, XXXV e XXXVI, e 8°, III, da Constituição.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    [...]” (grifei).
    Além disso, os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente não foram devidamente prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Min. Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[N]o que se refere a ilegitimidade do exequente, ora agravado para executar o título executivo judicial formado no bojo da Ação Coletiva nº 37012-80.2009.8.10.0001, eis que, o acórdão no qual este se lastreia, limita-se a determinar o reajuste da remuneração percebida pelos substituídos processuais do SINTSEP/MA, ao passo que, do exame da documentação apresentada pelo agravante – ID 2573141, verifico que o exequente exerce a função de Agente Penitenciário, categoria diversa e que possui sindicato próprio - SINDSPEM, dessa forma, o título executivo não lhe favorece” (pág. 197 do documento eletrônico 1). 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito as seguintes decisões proferidas em casos idênticos ao ora em exame: RE 1.263.877/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.263.878/MA, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.242.040-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.245.419/MA, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator